Tribunal: TJMT
Processo: 1041311-97.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041311-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN - CPF: 006.131.948-10 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DUGAYR FRANCISCO PINHO CAMPOS - CPF: 655.696.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. RECURSO DO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. TEMA 1150 DO STJ. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, nos autos de ação indenizatória fundada em alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegitimidade passiva, ao argumento de que a instituição financeira atua como mera operadora do fundo PIS/PASEP, cuja administração compete ao Conselho Diretor da União Federal;
(ii)
inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que discute falha na prestação de serviço relativa à gestão de conta vinculada ao PASEP;
(ii)
definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação indenizatória ajuizada em face de sociedade de economia mista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O
Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demanda na qual se discute falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, conforme tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que essas entidades, ainda que controladas pela União, possuem personalidade jurídica de direito privado e não se enquadram nas hipóteses de competência federal previstas no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, Súmula 42; STJ, Súmula 297; TJMT, ApCiv 1040058-74.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo réu
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da ação indenizatória, registrada sob o n.
1010092-40.2025.8.11.0041
, ajuizada pela autora
ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Na
origem
, a parte autora alegou possuir cadastramento no PASEP sob o n. 1.010.492.340-4 e ter promovido o saque integral do saldo em 08/agosto/2018, no valor de R$ 1.756,86.

Sustentou que a quantia era irrisória diante dos anos de contribuição, razão pela qual solicitou os extratos da conta referentes a todo o período desde o ingresso no serviço público. Após análise das microfilmagens fornecidas pelo banco em 23/outubro/2024, constatou irregularidades na gestão de sua conta PASEP, referentes à ausência de informações devidas e movimentações financeiras não autorizadas. Aduziu que o réu efetuou saques sem seu consentimento e não assegurou a devida remuneração do capital, o que permitiu desfalques que exigem reparação.

Postulou a condenação do banco ao pagamento de R$ 106.329,97 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

Em
contestação
, o Banco do Brasil arguiu preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição. No mérito, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita e refutou as alegações autorais (id. 191097866).

A
decisão agravada
saneou o processo e rejeitou as preliminares suscitadas. Fundamentou que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP (id. 213129531).

Inconformado, o agravante interpõe
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo. Aduz sua ilegitimidade passiva, ao sustentar ser mero operador do fundo PIS/PASEP, pois a Lei Complementar n. 8/1970 delegou ao Banco do Brasil a responsabilidade de operacionalizar o programa, mas o Decreto n. 78.276/76 transferiu a administração do fundo PASEP para o Conselho-Diretor, órgão colegiado da União Federal.

Sustenta que, uma vez demonstrada a ilegitimidade do Banco do Brasil, necessário se faz indicar o sujeito passivo correto, pois a União é quem possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega ainda que, mesmo que seja reconhecida sua legitimidade, a constituição do litisconsórcio passivo necessário é imperativa, devendo a União ser incluída no feito.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, postula o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a inclusão da União no polo passivo, com a remessa do feito de origem à Justiça Federal (id. 330071853).

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
pela Juíza Convocada
Tatiane Colombo
, que determinou a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da pretensão pelo colegiado (id. 332367892).

As contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Indenizatória nº 1010092-40.2025.8.11.0041, ajuizada pela autora Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, na qual o Juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

O recurso não comporta acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

O entendimento consolidou-se a partir da constatação de que, embora as diretrizes gerais do programa sejam estabelecidas pelo Conselho Diretor, é o Banco do Brasil quem mantém relação direta com os participantes do PASEP.

A instituição financeira é responsável pela operacionalização do sistema, pela manutenção e movimentação das contas individualizadas, pelo processamento das solicitações de saque e pela execução dos pagamentos aos titulares. Desse modo, eventuais irregularidades na gestão dessas contas ou na aplicação dos rendimentos devidos configuram falha na prestação do serviço bancário, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira perante o participante.

Revela-se inadmissível que a instituição financeira, detentora do controle operacional exclusivo sobre as contas, busque eximir-se da responsabilidade civil mediante o argumento genérico de que apenas cumpre determinações de instâncias superiores, uma vez que é precisamente no plano da execução dessas diretrizes que se concretizam os danos suportados pelo correntista.

A responsabilidade em discussão não possui caráter normativo ou regulamentar, mas natureza estritamente operacional, derivada de deficiência na prestação do serviço bancário, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, mostra-se irrelevante, para efeitos de aferição da legitimidade passiva, que a fixação dos índices de atualização monetária seja competência de órgão da administração federal.

O aspecto determinante reside no fato de que o Banco do Brasil, enquanto administrador das contas individuais e depositário dos recursos, responde pelas falhas verificadas no exercício da atividade bancária, especialmente quando não demonstra a regularidade dos lançamentos e das atualizações efetuadas.

A decisão agravada aplicou corretamente o precedente vinculante, razão pela qual deve ser mantida a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

Da mesma forma, não procede a alegação de incompetência da Justiça Estadual.

A Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
”.

O Banco do Brasil, embora controlado pela União, possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, o que afasta a competência da Justiça Federal para o processamento de demandas em que figure como parte.

Para que se configure a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, exige-se que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais figurem como autoras, rés, assistentes ou oponentes. Sociedades de economia mista, ainda que vinculadas à União, não se enquadram nessa hipótese constitucional.

Ademais, a controvérsia posta nos autos não envolve atos praticados diretamente pela União ou questionamento das diretrizes normativas editadas pelo Conselho Diretor.

O objeto da demanda originária cinge-se à responsabilidade do Banco do Brasil pela adequada gestão das contas individuais do PASEP e pela correta prestação de informações e serviços aos seus titulares. Trata-se, portanto, de discussão acerca da qualidade do serviço prestado pela instituição financeira, matéria que não atrai a competência federal.

Nessa linha de entendimento, a Segunda Câmara de Direito Privado, alinhada ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, já decidiu o seguinte:

“[...] Se demonstrado que o pedido se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150) [...]”
(ApCiv n. 1040058-74.2025.8.11.0000, Desembargadora Relatora Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21/01/2026).

Mantém-se, assim, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Por fim, registra-se que a decisão de afetação proferida nos autos dos REsp 2214879/PE e REsp 2214864/PE, referentes ao Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, determinou a suspensão apenas dos processos pendentes em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

O presente feito encontra-se em fase de instrução perante o primeiro grau de jurisdição, sem que tenha sido interposto qualquer recurso às instâncias superiores, razão pela qual não se enquadra na hipótese de sobrestamento determinada pela Corte Superior.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
.

Revogo, por conseguinte, a medida liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026